Tribunal: TJES
Processo: 5029646-94.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029646-94.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: TAMARA GOMES DE FIGUEIREDO PIMENTA SIMOURA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029646-94.2022.8.08.0035

RECORRENTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A

RECORRIDO: TAMARA GOMES DE FIGUEIREDO PIMENTA SIMOURA e LUIZ CARLOS SIMOURA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.

CANCELAMENTO DE VOO. POSSIBILIDADE DE CONVERSAO DE MILHAS EM PECÚNIA.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8215509. contrarrazões, id. 8215517, com registro de que os recorridos se encontra amparado por advogado desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8215509), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8215503), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.229,88 (sete mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, referente ao valor pago pelas passagens
, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento.
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
e, via
de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de Ação Indenizatoria, na qual a parte autora alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea junto à parte Requerida para o trajeto Rio de Janeiro x Lisboa, com ida no dia 16/04/2022 e volta no dia 06/05/2022 de Moscou ao Rio de Janeiro;
que
no dia 28/01/2022 a parte Requerida informou por e-mail o cancelamento do voo de volta em razão de uma nova variante do Corona vírus;
que os autores
verificaram que houve o cancelamento do voo de ida, sem receber notificação da parte Requerida;
que solicitaram
o reembolso da quantia paga pelas passagens, contudo, a parte Requerida emitiu 4 vouchers para serem utilizados somente junto à Demandada, com validade até 04/09/2023, em valores menores do que a quantia paga pelas passagens. Requerem o reembolso de 79.000 milhas, com prazo de utilização razoável, não inferior a 02 anos, bem como devolução das taxas no valor de $ 653,13, subsidiariamente a restituição da quantia de R$ 7.229,88 a título de dano material, referente ao valor pago pelas passagens, além de reparação moral.

A Recorrente requer a reforma da r. sentença arguindo em síntese que não há possibilidade de se converter milhas em pecúnia.

Pois bem, o cerne da questão cinge-se em apurar se pode-se converter milhas em pecúnia.

Insurge-se a reclamada quanto a possibilidade de reembolso do valor da passagem,
alegando que a compra se deu com o uso de milhas.

Contudo, é certo que as milhas possuem
valor econômico e possível a sua conversão em pecúnia. No caso concreto, a recorrente
deixou de comprovar que o valor pago em milhas corresponderia a um valor diferente do
postulado na inicial, sendo a autora fundamento o pedido com base no valor correspondente da
passagem em dinheiro, comprovando ainda nos autos os autores que no portal eletrônico da recorrente consta que 40.000 milhas correspondem a R$ 3.300,00. Sendo assim, 79.000 milhas mais as taxas pagas perfazem um total de R$ 7.229,88.

Os pontos ou milhas aéreas ostentam natureza patrimonial ou valor monetário, deve-se inda levar em consideração que a ferramenta de simulação encontra-se disposta no site da recorrente.

Segue jurisprudência:

EDIDO INICIAL DE
CONVERSÃO
DAS
MILHAS
EM DINHEIRO.
POSSIBILIDADE
. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO... Ademais, quanto ao requerimento da promovida, entendo que as
milhas
utilizadas para a aquisição das passagens em questão apresentam valor econômico, podendo serem convertidas em
pecúnia
... COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS COM
MILHAS
. HIPÓTESE EM CONCRETO NÃO PREVISTA EM CONVENÇÃO AÉREA INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( TJ MG 51790618320218130024. Data ed publicação: 23/08/2022)

Execução de título extrajudicial. Requerimento de Penhora de pontos ou
milhas
em programas de fidelidade. Indeferimento. Reforma. Os pontos e
milhas
em programas de fidelidade têm natureza patrimonial e são passíveis de
conversão
em
pecúnia
, sendo, ao menos em tese, possível sua penhora como meio atípico de garantir e quitar dívidas. Eventual dificuldade para a alienação e
conversão
em valores não pode ser óbice à penhora, ficando a cargo da exequente viabilizar os meios para isso ocorra, mormente a indicação de quais seriam as entidades custodiantes de tais créditos. Agravo provido. ( TJ SP AI 22071475920238260000. Data de Publicaçao: 11/10/2023)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)